Tribunal: STF
Processo: ADI 2162
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-05-04
Data de publicação: 2000-05-04

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade por omissão parcial.
Falta de aditamento com relação às Medidas Provisórias que reeditaram
aquela a
respeito da qual se alega a omissão inconstitucional.  Questão de
ordem.
- Esta Corte já firmou o entendimento, em se tratando de ação direta
de inconstitucionalidade, que, havendo reedição de Medida Provisória
contra a qual
foi proposta ação direta de inconstitucionalidade, e não sendo a
inicial desta
aditada para abarcar a nova Medida Provisória, fica prejudicada a ação
proposta.
- Essa orientação é de aplicar-se, também, quando se trata, como no
caso presente, de ação direta de inconstitucionalidade por omissão
parcial de
Medida Provisória - e parcial porque não atendeu integralmente a
disposto em
preceito constitucional para lhe dar efetividade plena -, porquanto a
omissão
parcial alegada tem de ser examinada em face da Medida Provisória
vigente quando
de seu julgamento para verificar a ocorrência, ou não, nela dessa
omissão parcial.
Questão de ordem que se resolve dando-se por prejudicada a presente
ação direta de inconstitucionalidade por omissão.